Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-80.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800957-80.2024.8.14.0124

APELANTE: CICERA GOMES DE SOUZA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais, ajuizada em face de seguradora, na qual a autora alegou não ter contratado seguro objeto de descontos realizados em sua conta bancária, requerendo a declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro discutido nos autos, apta a legitimar os descontos realizados na conta bancária da autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para restituição dos valores descontados e condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à seguradora comprovar a regularidade da contratação questionada, ônus do qual se desincumbiu adequadamente.

4. A seguradora apresentou proposta de contratação contendo dados pessoais e bancários da autora, indicação do produto securitário, valor do prêmio, forma de pagamento e identificação da corretora responsável pela intermediação.

5. O histórico da apólice demonstra a efetiva ativação do seguro e o posterior cancelamento do contrato a pedido da própria segurada, corroborando a existência da relação contratual.

6. A gravação telefônica juntada aos autos comprova a ciência da consumidora acerca da contratação, dos valores cobrados e da forma de pagamento ajustada.

7. A contratação de seguro por meio telefônico ou eletrônico é admitida pelo ordenamento jurídico e pela regulamentação da SUSEP, inexistindo exigência legal de assinatura física para validade do negócio jurídico.

8. A intermediação da contratação por corretora regularmente habilitada encontra respaldo no art. 3º da Circular SUSEP nº 642/2021.

9. A autora não produziu prova concreta de fraude, vício de consentimento ou falsidade documental, permanecendo suas alegações desacompanhadas de elementos técnicos aptos a infirmar a autenticidade da contratação.

10. A inexistência de ilicitude na conduta da seguradora afasta a configuração de dano moral indenizável e inviabiliza a repetição de indébito, uma vez que os descontos decorreram de contratação reputada válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CICERA GOMES DE SOUZA em face da sentença proferida pela Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais, ajuizada em desfavor de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, considerando a comprovação da regularidade da contratação pela parte ré e a ausência de provas que sustentem as alegações de fraude ou irregularidade.

Condeno a parte autora em custas processuais (arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que jamais contratou o seguro objeto da demanda, afirmando inexistir instrumento contratual válido apto a justificar os descontos realizados em sua conta bancária. Aduz que a contratação apresentada pela requerida decorreu de possível fraude, ressaltando a ausência de assinatura no contrato e alegando que a gravação telefônica acostada aos autos não comprovaria manifestação de vontade livre e consciente. Defende que houve prática abusiva na oferta do produto securitário, especialmente em razão de sua condição de pessoa vulnerável, idosa e de baixa instrução, sustentando que não lhe foram prestadas informações claras acerca da contratação, das coberturas e das condições do seguro. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, vez que a parte autora não é hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve contratação válida do seguro discutido nos autos e, por consequência, se são legítimos os descontos realizados na conta bancária da apelante, bem como se há fundamento para restituição dos valores e condenação por danos morais.

Após exame detido dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação questionada. No caso concreto, entretanto, verifica-se que a seguradora se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório.

Constam dos autos proposta de contratação contendo os dados pessoais e bancários da autora, indicação do produto securitário contratado, valor do prêmio mensal, forma de pagamento e identificação da corretora responsável pela intermediação da contratação. Além disso, foi juntado histórico da apólice demonstrando a efetiva ativação do seguro, bem como posterior cancelamento do contrato a pedido da própria segurada.

A apelada também apresentou gravação telefônica da contratação, a qual foi expressamente valorada pelo Magistrado de origem como suficiente para demonstrar a ciência da consumidora acerca do produto contratado, dos valores cobrados e da forma de pagamento ajustada.

Cumpre destacar que a contratação de seguro por meio telefônico ou eletrônico é modalidade admitida pelo ordenamento jurídico e pela regulamentação expedida pela SUSEP, inexistindo exigência legal de assinatura física do consumidor para validade do negócio jurídico. Nesse contexto, a mera ausência de contrato escrito assinado não conduz, por si só, à nulidade da contratação.

Ademais, a contratação intermediada por corretora regularmente habilitada encontra respaldo no art. 3º da Circular SUSEP nº 642/2021, que admite a formalização da proposta por intermédio do corretor de seguros.

Embora a apelante alegue vulnerabilidade e sustente ter sido vítima de prática abusiva, não há nos autos prova concreta de vício de consentimento, fraude ou falsidade documental. As alegações apresentadas permaneceram em plano meramente argumentativo, desacompanhadas de elementos técnicos aptos a infirmar a autenticidade da contratação ou da gravação telefônica.

Também não prospera a tese de dano moral. Ausente demonstração de ilicitude na conduta da seguradora, não há falar em violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial. Os descontos decorreram de contratação reputada válida, razão pela qual não se configura ato ilícito indenizável.

Do mesmo modo, inviável a repetição de indébito, pois os descontos efetuados decorreram de relação contratual regularmente comprovada nos autos.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026